Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715648-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO FERREIRA MOURAO, FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE, RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO D E C I S Ã O Mediante a petição de ID 37993080 o agravante requer a desistência do presente recurso. Assim, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil, homologo a desistência do agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador